Tribunal: TJDFT
Processo: 0721376-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-24
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. DECRETO PRESIDENCIAL No 9.246/2017. CONCESSÃO DE INDULTO PLENO. SENTENÇA DECLARATÓRIA. PAGAMENTO APÓS EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RESTITUIÇÃO DEVIDA. VALORES PARCIALMENTE TRANSFERIDOS PARA INSTITUIÇÃO CONVENIADA. AÇÃO PRÓPRIA. NECESSIDADE.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a sentença que concede o indulto tem natureza meramente declaratória, não havendo como impedir a concessão do benefício ao sentenciado, se cumpridos todos os requisitos exigidos.

2. Concedido o indulto pleno e extintas as penas impostas ao apenado, não lhe são mais exigidas as prestações pecuniárias impostas em razão da pena restritiva de direitos, devendo ser restituídos os valores pagos posteriores à extinção da punibilidade.

3. Constatado que o apenado faz jus à devolução das prestações pagas a maior, devem a ele ser restituídos os valores que ainda constem em conta judicial vinculada aos autos da execução. Em relação aos valores já destinados às entidades públicas ou privadas conveniadas, devem ser objeto de ação própria de indenização.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.